Tribunal: TJES
Processo: 5003287-30.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003287-30.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS MATTEDI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003287-30.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
LUIS CARLOS MATTEDI e JEFFERSON CICUTI MATTEDI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. NOTA TÉCNICA E PARECERES ADMINISTRATIVOS DE CARÁTER NÃO VINCULANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. recurso foi interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol ao paciente, portador de retardo mental leve e esquizofrenia. A insurgência recursal sustenta, em síntese, incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva do Estado, ausência de registro sanitário do produto, necessidade de observância de parâmetros administrativos e prevalência de pareceres técnicos desfavoráveis.

2. As preliminares não merecem acolhida. O direito à saúde possui assento constitucional e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, sendo legítima a presença do Estado no polo passivo. A pretensão deduzida busca a efetivação de prestação de saúde no âmbito do sistema público, inexistindo óbice ao processamento e julgamento pela Justiça Estadual, sobretudo quando não demonstrada a inviabilidade jurídica da tutela jurisdicional no juízo de origem.

3. No mérito, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo a existência de prescrição médica individualizada, a gravidade do quadro clínico e a necessidade do tratamento indicado. O direito à saúde, como expressão direta do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, impõe ao Poder Público o dever de assegurar o tratamento necessário ao paciente, especialmente quando evidenciada a incapacidade financeira para custeá-lo.

4. A inexistência de padronização do medicamento no sistema público, bem como os pareceres técnicos desfavoráveis, não possuem caráter absoluto ou vinculante. Tais elementos constituem subsídios à formação do convencimento judicial, mas não afastam a possibilidade de deferimento da medida quando, à luz do caso concreto, restar demonstrada a necessidade terapêutica específica do paciente. Compete ao julgador, pelo princípio do livre convencimento motivado, valorar o conjunto probatório, sem submissão automática às conclusões administrativas.

5. Verifica-se que a sentença enfrentou os argumentos deduzidos pelo ente estatal, apresentou fundamentação suficiente e observou os parâmetros constitucionais aplicáveis à espécie. Não se identifica vício apto a ensejar sua reforma, revelando-se adequada a manutenção da obrigação imposta.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)